Tribunal: TJPA
Processo: 0004127-65.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004127-65.2017.8.14.0051

APELANTE: ALEX COSTA, JOSE MARCELO PEREIRA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1)
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – INOCORRÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva demonstradas
pelas declarações da vítima, a qual reconheceu os acusados, que subtraíram a motocicleta utilizada pela aludida vítima para trabalhar como mototaxista, além de outros pertences,
fatos corroborados pelos depoimentos do ofendido e da testemunha em juízo,
provas essas que não deixam margem à dúvida quanto à incidência delitiva narrada na exordial acusatória,
não havendo que se falar em insuficiência de provas aptas à condenação dos recorrentes.
2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE.
Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a culpabilidade dos agentes e consequências do delito são desfavoráveis para ambos os apelantes, assim como as circunstâncias do delito também o são para Alex, e justificam o
quantum
das penas-bases impostas aos mesmos.
Penas definitivas que se mantém para JOSÉ MARCELO PEREIRA FERNANDES
em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
e para ALEX COSTA
em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, bem como
o regime prisional semiaberto, pois, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP, é o único autorizado na hipótese.
3)
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por JOSÉ MARCELO PEREIRA FERNANDES e ALEX COSTA, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém que condenou
o primeiro
à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
e o segundo
à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, ambos em regime semiaberto, por infração ao art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal.

Em razões recursais, os apelantes negam a autoria delitiva e alegam a insuficiência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pugnando pelas suas absolvições em observância ao princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente,
requerem o redimensionamento da penas-bases a si fixadas para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de janeiro de 2017, por volta das 20h30, na Rua Vera Paz, próximo ao Motel Paraíso, bairro Maracanã, município de Santarém, os apelantes ALEX COSTA e JOSÉ MARCELO PEREIRA FERNANDES, valendo-se de 02 (duas) facas, ameaçaram Raimundo Nonato Amaral do Nascimento, e dele subtraíram uma motocicleta Yamaha Ybr150 Factor Ed, vermelha, placa QDM 7376, 02 (dois) capacetes, carteira com documentos pessoais, a quantia de R$ 19,00 (dezenove reais) e 01 (um) aparelho celular, marca Blu, azul e preto.

Segue narrando a exordial acusatória, que a vítima trafegava pela Av. Borges Leal, próximo à Av. Cuiabá, quando, no exercício da atividade de mototaxista, foi acionado pelo recorrente ALEX para que o conduzisse até ao bairro Maracanã, próximo ao Motel Paraíso, tendo seguido ao destino acertado.

Ao chegar no referido local, ALEX imobilizou a vítima com uma faca e anunciou o assalto, oportunidade em que JOSÉ MARCELO saiu de um terreno, também portando uma faca, e ambos subtraíram os bens citados acima, e além disso, ameaçaram o ofendido de morte, caso ele reagisse

Diante das informações recebidas, o irmão da vítima e outros indivíduos saíram em busca do veículo, tendo sido informados por populares que os assaltantes haviam sido vistos numa motocicleta com as mesmas características, sendo que os apelantes foram, de pronto, reconhecidos pelo ofendido, tendo os mesmos informado que haviam vendido o veículo para Reginelson Goete Rodrigues, com quem a moto foi encontrada.

Por fim, Reginelson afirmou que ALEX ofereceu-lhe a motocicleta, e estava negociando a aquisição da mesma com ele, tendo referido ainda que não se preocupou em perguntar sobre a procedência do veículo.

Assim, ALEX COSTA e JOSÉ MARCELO foram denunciados e condenados pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CP.

Em relação a REGINELSON, a denúncia imputou-lhe o crime previsto no art. 180,
caput,
do CP, tendo-lhe sido oferecida proposta de suspensão condicional, que foi aceita por ele.

As alegações dos apelantes, de que inexistem provas cabais para ensejar suas condenações, não merece amparo, senão vejamos:

In casu
, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas através do auto de apresentação e apreensão
(ID 4235504 - pág. 4)
e de entrega
(ID 4235504 - pág. 6),
bem como pelas provas orais coligidas nos autos, elementos esses que demonstram ter os apelantes incorrido no crime capitulado no art. 157, §2º, inc. II, do CP.

Em juízo
(mídia ID

4238896
a 4238905
), a vítima confirmou seu depoimento na fase indiciária
(ID 4235502 - pág. 7/8)
, referindo que
estava rodando de moto táxi quando um passageiro solicitou corrida; que o passageiro pediu para ser levado próximo ao motel paraíso; que chegando no destino foi abordado pelo passageiro com uma faca, que lhe feriu na nuca; que havia outro indivíduo com uma faca também; que levaram sua moto e seu dinheiro; que os acusados foram presos cerca de 01 semana depois; que os reconheceu em sede policial; que a moto após recuperada estava com as peças trocadas; que José Marcelo era a pessoa que estava esperando e Alex era o passageiro; que sua habilitação foi recuperada em posse de José Marcelo; que depois desse fato não quis mais morar na cidade e se mudou para sítio.

Por fim, também em juízo, tem-se o depoimento da testemunha AMAURY DO AMARAL NASCIMENTO, o qual corroborou as declarações do ofendido.

Assim, a partir dos depoimentos supramencionados, observa-se ser patente que os apelantes foram os autores do crime que lhes foram imputados, estando as suas versões defensivas completamente desamparada dos elementos de prova carreados no caderno processual, ainda mais quando confrontada com os depoimentos acima,
os quais deixaram claro que os acusados foram
reconhecidos pela vítima na delegacia (ID
4235503 - págs. 2/5)
, tendo sido seu depoimento confirmado em juízo.

Com efeito, a materialidade e a autoria do crime imputado aos recorrentes estão suficientemente demonstradas, ressaltando-se as palavras da vítima,
a qual foi enfática ao referir que os acusados subtraíram uma motocicleta, além de outros pertences, foram ratificadas em juízo e corroboradas pelo depoimento testemunhal colhido na fase judicial
, provas essas que não deixam margem à dúvida quanto à incidência delitiva narrada na denúncia.

Logo,
in casu
, vastos são os elementos de prova que demonstram a autoria do crime de roubo imputado aos apelantes, verificando-se assim, a completa harmonia entre as provas carreadas aos autos, dando-se especial relevo às palavras das vítimas, que, como cediço, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, é de suma importância para esclarecimento dos fatos, mormente quando uniforme e coesa com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório e as referidas vítimas não têm motivo para incriminar falsamente os acusados.

No que diz respeito ao pleito de redimensionamento da pena-base fixada aos apelantes para mínimo legal,
passo a avaliar o
quantum
fixado a JOSÉ MARCELO:

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, extrai-se que a
culpabilidade
do apelante é desfavorável, pois surpreendeu a vítima com uma faca quando ela chegou ao destino da corrida, tendo sido a mesma impossibilitada de esboçar qualquer reação, assim como as
consequências do delito
,

tendo em vista que o ofendido relatou ter mudado de residência e abandonado a atividade de mototaxista após os fatos, circunstâncias essas que justificam a reprimenda basilar fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Passo a avaliar o
quantum
fixado a ALEX
:

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, extrai-se que a
culpabilidade
do apelante é desfavorável, pois utilizou-se de arma branca para anunciar o assalto à vítima, assim como as
circunstâncias do delito
, pois cometido no momento em que a vítima estava trabalhando, tendo o réu se fingido de passageiro para solicitar corrida, e por fim, as
consequências do delito
,

tendo em vista que o ofendido relatou ter mudado de residência e abandonado a atividade de mototaxista após os fatos, circunstâncias judiciais essas que justificam a reprimenda basilar fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, porém, diante da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP, as sanções foram exasperadas no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço),
restando fixada definitivamente para JOSÉ MARCELO PEREIRA FERNANDES
em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa e
para ALEX COSTA
em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa,

à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas fixadas aos réus, pois o único autorizado na hipótese, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CP
.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e lhes negos provimento, mantendo em todos os termos, a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, 13/06/2022